Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-03.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001157-03.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO FREITAS DA SILVA - CPF: 571.657.501-34 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 15 (QUINZE) HORAS DO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 400/ANAC. MUDANÇAS DAS ESCALAS. PROLONGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12, determina que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”; providência essa não observada na hipótese dos autos.

2.

Hipótese em que a situação vivenciada tem potencial para ingressar na esfera dos danos morais, ante a alteração unilateral do voo, sem a antecedência mínima necessária, com repercussões desde a duração de voo (escalas/conexões) e atraso para a chegada no destino final com diferença de quinze horas.

3.

A alegação de que a alteração ocorreu em decorrência de readequação da malha aérea não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

A empresa, em suas razões recursais, sustenta que houve a alteração da malha aérea, o que seria causa excludente da responsabilidade (força maior), bem como houve comunicação prévia, “
evitando assim que fosse até o aeroporto munido de suas bagagens e fosse impedido de embarcar
”. Defende, ainda, a ausência de comprovação do dano moral.

Nessas premissas, postula o julgamento de improcedência, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, realçando “
que o Autor foi até o aeroporto em razão do seu voo não ter sido cancelado, mas apenas ele foi impedido de viajar na data contratada. Como podemos observar, no site da ANAC, em seu relatório de voos regulares ativos, há de se observar que o voo ocorreu normalmente
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001157-03.2024.8.11.0055

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

LUCIANO FREITAS DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui o dever de indenizar a título de danos morais, bem como se o valor indenizatório fixado merece ser reduzido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando os autos, constata-se que o voo do autor cancelado/modificado sem qualquer aviso, fato que padeceu atraso, o que culminou que chegasse em Brasilia/DF por volta ás 17h40, enquanto o horário originalmente previsto era às 07h55min, ou seja, mais de 9 horas de atraso, culminando no atraso de seu destino final de mais de 15 horas de atraso.

No caso em apreço, se faz mister a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger o direito do autor e lhe assegurar assistência integral.

Malgrado o entendimento da requerida, atrasos e cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro, mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das empresas de aviação.

[...]

Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar cada parte autora a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

[...]”

É incontroversa a alteração unilateral do voo que rendeu uma diferença de 15 (quinze) horas do horário originalmente contratado para o destino final.

As companhias aéreas podem realizar alteração de voos, no entanto, qualquer que seja a natureza, deverá ser feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem,
o que não ocorreu no caso em exame
, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

Embora a empresa aduza que cumpriu com a notificação, a assertiva não se sustenta porque ela mesmo comprova que não foi realizado no tempo adequado (14/7/2024), enquanto o voo ocorreria em 15/7/2024.

Além disso, um dos argumentos da parte autora é de que o voo do dia 15/7/2024 operou normalmente, o que denota a prática de
overbooking
, sequer impugnada especificadamente pela ré/recorrente (art. 341, CPC:
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, motivo por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificado nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso, que a alteração do voo, inclusive com escalas diferenciadas, com conexão adicional, envolve a própria higidez física da parte, que sofre com problemas na lombar (juntada de exames médicos).

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser ele razoável à extensão do dano, ai=o tempo envolto e aos valores estabelecidos nesta turma julgadora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024